Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de dissolução de união estável com partilha de bens e dívidas, indeferiu o pedido do réu para que fosse redistribuído o ônus da prova.
2. Pretende o agravado, entre outros, a partilha de dívida decorrente de um empréstimo consignado em folha de pagamento por ele tomado, supostamente contratado na constância da união.
3. Requer o agravante seja determinada a redistribuição do ônus da prova, para que o Autor/Reconvindo traga aos autos documentos que comprovem que o valor do empréstimo tomado reverteu minimamente em favor da entidade familiar, ao argumento de que se cuida de prova impossível de ser produzida pelo réu.
4. No caso, a instrução processual efetivamente já havia sido encerrada, sem que o réu tivesse se insurgido a respeito no momento oportuno. A despeito disso, permite-se ao juiz, ainda que já tenha indeferido prova por decisão irrecorrida, que reconsidere seu entendimento, se passar a considerar a prova importante, e assim determine a sua produção.
5. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.